Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001051-17.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Neuton de Souza Carvalho
Impetrado: Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Neuton de Souza Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.
A impetrante relata que o paciente possui duas condenações que foram unificadas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU sob o n. 0001869-04.2013.8.11.0020.
Aduz que a primeira condenação foi de 8 anos e 3 meses de reclusão pela prática dos delitos de homicídio qualificado-privilegiado e destruição de cadáver, a segunda foi de 16 anos de reclusão pelo cometimento do crime de homicídio qualificado.
Alega que a autoridade impetrada rejeitou a impugnação ao atestado de pena, determinou a elaboração de novo cálculo com aplicação integral das disposições da Lei n. 13.964/2019, também chamada de “Pacote Anticrime”, tanto para o delito equiparado a hediondo quanto para os demais crimes.
Argumenta que houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, situação que evidencia o constrangimento ilegal por ele suportado.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja aplicada a fração de 1/6 para progressão de regime ao crime de homicídio-privilegiado praticado em 2009 e o índice de 40% para o delito de homicídio qualificado ocorrido em 2012 (Id. 73734462).
No mérito, almeja a confirmação do pedido de liminar.
Juntou documentos (Ids. 73734464 e 73734467).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Observa-se que a matéria ventilada no presente writ é afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, daí por que se revela inapropriado o manejo desse instrumento autônomo de impugnação.
Todavia, admite-se a concessão ex officio da ordem de habeas corpus em hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, o que poderá ser melhor analisado após a juntada das informações da autoridade impetrada.
Além disso, a motivação que ampara o pedido de liminar confunde-se com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Sendo assim, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, informações atualizadas e pormenorizadas.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator